Tribunal: TJDFT
Processo: 0025083-32.2012.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0025083-32.2012.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA AGRAVADO: ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ANTONIO GUILHERME NAVES, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, DORIS HELENA MACHADO E SILVA, JOSINO NAVES DE SOUSA, ORLANDO CARLOS DA SILVA, MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, ESPOLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA REP. POR MARIA DE FATIMA ALVIM NAVES, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA DECISÃO Conforme disposto no despacho de ID 45809187, manifestado o agravante, sem interesse recursal, ID 46418373, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de junho de 2023